Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VENDA DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. CONEXÃO EM PAÍS COM RESTRIÇÃO DE INGRESSO DE PASSAGEIROS VINDOS DO BRASIL. DEVER DE INFORMAÇÃO DA AGÊNCIA QUE COMERCIALIZA AS PASSAGENS. INOBSERVÂNCIA. REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS NO PRAZO DE 12 MESES. LEI 14.034/2020. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL NA MEDIDA DA EXTENSÃO DO DANO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte ré a lhe restituir metade do valor das passagens perante ela adquiridas, no montante de R$ 3.281,10 (três mil, duzentos e oitenta e um reais, dez centavos) no prazo de 12 meses contados a partir da data do início do pacote contratado (25/08/2020), bem como a quantia de R$ 213,00 (duzentos e treze reais) referente a uma diária de hotel na cidade de São Paulo e R$ 1.000,00 (mil reais) à guisa de compensação por dano moral para cada um dos autores. Em síntese, argumenta a parte recorrente que a situação não retrata caso fortuito, pois a parte recorrida vendeu as passagens durante a pandemia, sabendo que os brasileiros estavam impedidos de ingressar em território estadunidense em razão de restrições sanitárias, tendo surgido o impedimento relativo ao furacão na região de Houston /Texas somente posteriormente. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes, inclusive com a majoração do dano moral.

II. Destarte, a situação não configura caso fortuito nem culpa exclusiva de terceiro (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o), cabendo à parte recorrida restituir o valor das passagens (R$ 6.562,20 – ID 24643249 - Pág. 3), o que deve ser feito de maneira integral, pois a parte recorrente precisou adquirir novas passagens de ida e volta (ID 24643252, p. 4). O valor deve ser restituído no prazo de 12 meses, ante o disposto no artigo 3o da Lei 14.034/2020.

III. Pelas mesmas razões deve ser paga a diária do Hotel em São Paulo, já determinada na sentença (R$ 213,20); a diferença do ‘transfer’ originalmente contratado (R$ 169,12); e uma diária no hotel em Cancun (R$ 1.300,00). Ressalta-se que as despesas relativas a transporte e hotel em Cancun estão demonstradas (ID 24643253, Pág. 1-7 e o valor não foi objeto de impugnação específica pela parte recorrida.

IV. Não cabe, todavia, o pagamento da diferença entre o valor das passagens adquiridas com a parte recorrida e as efetivamente utilizadas pela parte recorrente. Esta não comprovou o valor que teria desembolsado se tivesse adquirido as passagens para voar pela companhia AeroMexico em julho/2020 (quando contratou com a parte recorrida). Assim, a extensão do dano material relativo às passagens aéreas não está demonstrada (Código Civil, artigo 944).

V. Inexiste controvérsia acerca da ocorrência do dano moral, que já foi assentada na sentença, cuidando-se de recurso exclusivo da parte autora para aumentar o valor da condenação.

VI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

VIII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos autores, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

IX. Forte nessas razões, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para condenar a parte recorrida a: a) restituir à parte recorrente, no prazo de 12 meses contados a partir de 25/08/2020, a quantia de R$ 6.562,20 (seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais, vinte centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir de 23/07/2020 e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. a partir do término do prazo para pagamento; b) ressarcir à parte recorrente a quantia de R$ 213,00 (duzentos e treze reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 26/08/2020, acrescida de juros moratórios de 1 % a.m. desde a citação; c) ressarcir à parte recorrente a importância de R$ 169,12 (cento e sessenta e nove reais, doze centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 26/08/2020 e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação; d) ressarcir à parte recorrente a quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 1o/09/2020 e acrescida de juros moratórios de 1 % a.m. desde a citação.

X. Recurso conhecido e provido em parte. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).